Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE PRÉVIA. OITIVA DO APENADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 44, §§ 4o E 5o DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade superveniente, deve ser observado o que estabelece o art. 44, §5o, do Código Penal, segundo o qual, “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
2. Não há, a princípio, impedimento para o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária, com a pena privativa de liberdade, ainda que estabelecida em regime fechado ou semiaberto. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A condenação superveniente a uma pena corporal não implica na automática conversão da pena alternativa anterior, sendo necessária a análise casuística acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas estabelecidas, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em regime inicial diverso do aberto.
4. Constatado, no caso concreto, que o agravante foi condenado anteriormente a penas restritivas de direito, na modalidade prestação pecuniária, sobrevindo uma condenação a pena privativa de liberdade, ainda que em regime semiaberto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a prévia oitiva acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo da pena alternativa, o que não obsta posterior reconversão e unificação, em caso de descumprimento, conforme estabelece o artigo 44, § 4o, do Código Penal.
5. Agravo conhecido e provido.